Tribunal: TJDFT
Processo: 0753561-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753561-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente WILLIAM DE SOUZA, tendo por objeto a anulação do acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal deste e. TJDFT, em julgamento de embargos de declaração, com a determinação de novo julgamento, ou, subsidiariamente, a readequação de ofício da pena intermediária imposta, sob o argumento de que foi aplicado o critério de 1/4 (um quarto) na segunda fase da dosimetria. Não há pedido liminar (ID 67334276). Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator